Tribunal: TJBA
Processo: 0518532-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518532-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO, PATRICIA MEDEIROS ARIAS, FELIPE DE CASTRO VELAME

APELADO: MEIRELANE MESSIAS SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL EM ROTATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. REGISTRO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ELABORADO POR AGENTE DE TRÂNSITO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADOR. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. PREPOSTO A SERVIÇO DA EMPRESA NO MOMENTO DO ACIDENTE. DANOS MATERIAIS. CONSERTO DO VEÍCULO. ACIONAMENTO DE SEGURO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FRANQUIA. VALOR DA CONDENAÇÃO LIMITADO AO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. DANO COMPROVADO. EXTENSÃO DOS DANOS DEMONSTRADA POR ORÇAMENTOS E LAUDO DE INSPEÇÃO. DESVALORIZAÇÃO PRESUMÍVEL EM RAZÃO DO HISTÓRICO DE SINISTRO. PERCENTUAL DE DEZ POR CENTO SOBRE O VALOR DE MERCADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. DIREITO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO EFETIVAMENTE DEIXADO DE AUFERIR. ABATIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Preliminarmente, a apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o juízo
a quo
não enfrentou adequadamente os argumentos apresentados ao longo da demanda.

2. Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente de trânsito ocorrido, bem como à extensão dos danos materiais a serem indenizados, abrangendo os valores despendidos com o conserto do veículo, a depreciação do bem e os lucros cessantes.

3. A análise dos elementos probatórios dos autos demonstra de forma inequívoca a culpa do condutor JOEDSON FALCÃO DE OLIVEIRA pelo acidente de trânsito. O formulário complementar (ID 76353498) ao registro de acidentes de trânsito, devidamente elaborado pelo agente de trânsito Sr. Everaldo Nascimento (matrícula 223581), aponta que o veículo Fiat Mobi, conduzido pelo apelante Joedson, colidiu com o veículo Renault Oroch, conduzido pelo apelado Nilton Souza Rocha.

4. Em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, o próprio apelante Joedson reconheceu que, antes de adentrar na rotatória, estava trafegando no meio da pista, permanecendo no meio da pista ao adentrar na rotatória, conforme consignado na ata de audiência.

5. Assim, restou configurada a culpa do condutor JOEDSON FALCÃO DE OLIVEIRA pelo acidente, o que enseja a responsabilidade solidária da MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., proprietária do veículo, e da CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA, empregadora do condutor, que utilizava o veículo a serviço da empresa.

6. A responsabilidade civil da empresa locadora de veículos pelos danos causados pelo locatário a terceiros encontra-se consolidada na jurisprudência, conforme dispõe a Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal: "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado."

7. A CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA também responde solidariamente pelos danos causados por seu empregado, JOEDSON FALCÃO DE OLIVEIRA, que conduzia o veículo a serviço da empresa no momento do acidente. O art. 932, III, do Código Civil estabelece a responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos de seus empregados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

8. Restou comprovado nos autos que o condutor JOEDSON FALCÃO DE OLIVEIRA era funcionário da CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA e que, no momento do acidente, estava a serviço da empresa, realizando a coleta de valores monetários, conforme por ele próprio declarado em seu depoimento pessoal.

9. Assim, impõe-se a confirmação da responsabilidade civil solidária de todos os apelantes pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

10. Restou comprovado nos autos que os apelados possuíam seguro do veículo e que acionaram a seguradora Azul Companhia de Seguros para realizar o conserto do automóvel. Em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, o apelado Nilton Souza Rocha confirmou expressamente que "foi a seguradora que reparou os danos no veículo de sua esposa e do depoente; que a seguradora na qual foi firmado contrato de seguro veicular foi Azul; que pagou uma franquia de quase R$ 3 mil para que a seguradora prestasse o serviço; a seguradora que pagou o seguro foi a que foi contratada pela esposa do depoente".

11. Ademais, a apelante MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. comprovou que firmou acordo extrajudicial com a Azul Companhia de Seguros para o ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo, no montante de R$ 15.155,90, conforme documentos de ID 76354354 e ID 76354355.

12. Desta forma, o dano material efetivamente suportado pelos apelados corresponde apenas ao valor da franquia paga ao seguro, não havendo que se falar em condenação ao pagamento do valor integral do orçamento apresentado.

13. A depreciação do veículo em decorrência de acidente de trânsito é questão reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, sendo certo que, ainda que o veículo seja reparado, permanece a mácula decorrente do sinistro, o que reduz seu valor de mercado. No caso dos autos, os orçamentos apresentados pelos apelados demonstram que os danos causados ao veículo foram de monta considerável, com necessidade de substituição de diversas peças e realização de extensos serviços de funilaria e pintura, incluindo a substituição de para-choque dianteiro, grade dianteira, farol, capô, para-lama, porta dianteira, espelho retrovisor, além de serviços de pintura e alinhamento.

14. O valor da depreciação fixado na inicial, correspondente a R$ 6.406,80 (seis mil, quatrocentos e seis reais e oitenta centavos), calculado como 10% (dez por cento) do valor de mercado do veículo segundo a tabela FIPE, mostra-se razoável e proporcional à extensão dos danos causados ao veículo, estando em consonância com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para casos semelhantes.

15. Por fim, quanto aos lucros cessantes, a sentença deve ser reformada para determinar a apuração em liquidação de sentença, com os devidos abatimentos dos custos operacionais da atividade laborativa.

16. Com efeito, restou comprovado nos autos que o apelado Nilton Souza Rocha utilizava o veículo em sua atividade profissional de gesseiro, realizando o transporte de placas de gesso, conforme por ele próprio declarado em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento. No caso dos autos, embora seja possível reconhecer que o apelado deixou de auferir renda durante o período em que o veículo esteve impossibilitado de uso, faz-se necessária a apuração do valor líquido efetivamente deixado de lucrar, com o abatimento dos custos operacionais da atividade.

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518532-83.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2) e como apelada MEIRELANE MESSIAS SANTANA e outros.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos apelos, nos termos do voto da relatora.